Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709006-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA AGRAVADO: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Edifício New York By Victoria (ID no 57595960) contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 56632947). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO